Tribunal: TJSP
Processo: 1005536-24.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Tarifa de serviços de terceiro afastada. Possibilidade da cobrança da tarifa de gravame eletrônico, dada a comprovação da prestação deste serviço. Recurso parcialmente provido.